Tribunal: TJMT
Processo: 1011539-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011539-65.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: DRo JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR
PACIENTE: APARECIDO SERGIO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo DRo JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR (OAB. no 7673-MT) em favor de APARECIDO SERGIO DA SILVA, preso no dia 23/04/20 pela prática do crime de tráfico de drogas entre Estados da Federação (arts. 33 e 40, V, da Lei 11.343/06) apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT. (Autos Código 706905).
O impetrante sustenta que, em virtude da pandemia de coronavírus e da Recomendação 62 do CNJ, impetrou no juízo originário a revogação da prisão preventiva em favor do paciente, o qual foi negado.
Ressalta que a decisão que negou o pedido deve ser reformada e que o caso dos autos se enquadra na Recomendação no 62 do CNJ, diante do presídio estar acima de sua capacidade, e o paciente ser do grupo de risco, por possuir insuficiência cardíaca.
Sustenta que “O isolamento social em domicílio é, portanto, medida oficialmente adotada como política pública de combate à pandemia.” (pag. 12-PDF).
Ainda, aduz fata dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, alegando: “...inexistirem indícios suficientes da materialidade e da autoria do delito de tráfico de entorpecentes, o que basta para descaracterizar a possibilidade de decretação da prisão preventiva, o requerente não oferece perigo à ordem pública, vez que não tem antecedentes criminais...” (pag. 20-PDF).
Por fim ressalta a primariedade e ausência de antecedentes criminais e se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, bem como residência e trabalho fixo no distrito da culpa.
Forte nessas razões, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou seja-lhe imposta a prisão domiciliar, devendo ser expedido alvará de soltura.
DECIDO
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
DA RESOLUÇÃO 62-CNJ – COVID-19
O dito constrangimento ilegal propalado na exordial, de risco de contágio ao qual o paciente estaria submetido, por possuir insuficiência cardíaca diante encarceramento no Sistema Prisional, neste momento, não merece prosperar.
Sendo a liminar medida de urgência, em que deve ser comprovado sem dúvidas o periculum in mora, in casu, não ficou evidenciada a situação precária do estabelecimento prisional, para lidar com o Covid-19, ou que aquela instituição encontra-se, de fato, enfrentando o problema dentro de suas dependências, não tendo o impetrante comprovado, de plano, a real situação de risco dentro daquela Unidade Prisional, como bem observado pelo juízo de origem ao indeferir o pedido, verbis:
“...não existem registros de casos de contaminação pelo vírus COVID-19 em quaisquer as unidades desta Comarca, quais sejam, Penitenciária Major Eldo de Sá Correa “Mata Grgande” e Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis.” (pag. 178-PDF).
Ademais, como bem considerou o magistrado de origem: “...dos documentos carreados nos autos não consta informação de que seu tratamento não possa ser realizado no interior do ergástulo público, não havendo apontamento de estar infectado com a Covid 19 ou ter acesso a pessoa infectada.” (Decisão – pag. 188-PDF).
DA FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
O juízo de origem, ao manter a prisão preventiva do paciente (pags. 170/188-PDF), apontou a materialidade e indícios suficientes de autoria, remetendo-se aos elementos de provas indiciárias constantes nos autos, bem como a considerável apreensão de droga no momento em que foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, no qual o paciente estaria servindo como “batedor” em um veículo Kombi com terceira pessoa enquanto a droga (58 quilos de maconha), foi presa com seu irmão no veículo UNO.
Neste caso, a quantidade de droga apreendida legitima a prisão para garantia da ordem pública nos termos do Enunciado no. 25, deste Tribunal de Justiça:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Neste sentido, também já se posicionou o STJ:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido.” (RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)
Destacou, outrossim, o juízo de origem, que o paciente já responde a outra ação penal por crime da mesma natureza (Autos n. 2115-28.2014.811.0064 – cód. 619017), circunstância que também fundamenta a prisão preventiva pela recalcitrância (Enunciado 06 TJMT).
Portanto, os elementos, neste momento (quantidade de droga e recalcitrância), são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 31 de maio de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c